Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito do consumidor, econômico e processual civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato bancário. Instituição financeira. Fornecedora do serviço/produto. Vínculo. Natureza. Relação de consumo. Qualificação. Cartão de crédito com margem consignável (rmc). Contratante. Servidor público militar. Prestações. Desconto em contracheque da parcela mínima da fatura. Previsão contratual expressa. Existência. Natureza do contrato. Condições. Instrumento negocial textual. Subscrição pelo aderente. Reconhecimento. Liberação do instrumento de crédito. Fruição do valor fomentado. Fraude quanto à alteração cadastral posterior. Operações realizadas decorrente de fraude. Comprovação. Inexistência. Ausência de indícios de fraude empreendida por terceiro. Dever de informação e transparência. Observância. Encargos remuneratórios. Previsão Expressa. Acessórios conforme a prática do mercado e a natureza do contrato. Crédito disponibilizado. Financiamento do saldo devedor. Incremento decorrente de compras e saques adicionais. Abusividade. Inocorrência. Contrato. Legitimidade. Afirmação. Preliminar. Prova pericial. Cerceamento de defesa. Ausência. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação declaratória de inexistência de relação jurídica aviada por consumidor almejando a declaração de inexigibilidade das operações derivadas de Cartão de Crédito Consignado que reconhecidamente firmara, cumulada com restituição dos valores indevidamente descontados e compensação por danos morais, julgara improcedentes os pedidos, afirmando não haver nulidade na contratação havida.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, isto é, de situação apta a legitimar o julgamento antecipado da lide diante dos requerimentos do autor pela realização de perícia, e, ultrapassada essa apuração, à aferição das circunstâncias em que se entabularam as operações do cartão de crédito contratado e os respectivos descontos no contracheque do consumidor, e, alfim, apurados o vício e a falha imputada ao banco apelado, se o havido ensejara reparação dos danos morais alegadamente sofridos pelo contratante.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não sendo a prova pericial postulada pelo autor apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, porquanto assumira a entabulação do contrato cuja desqualificada demanda, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da perícia fonográfica requestada quando subsistentes outros elementos indicativos da contratação havida.
5. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administrador do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e, em momento seguinte, recebendo do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados.
6. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram induzem à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições alusivas à contratação do cartão de crédito consignado havida, denotando que, ao ser-lhe transferido valor a título de saque, comprometendo o limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia ao decote das prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento e aos encargos derivados da não quitação do débito excedente ao valor consignável, cujo incremento decorre das operações de compras e saques realizadas posteriormente, devendo o negócio preservado intacto, pois conforme com a praxe, o ordenamento legal, e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro (Lei no 8.078/90, arts. 4°, IV, e 6o, III).
7. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, a despeito de insuficientes para adimplirem mais do que os encargos remuneratórios incidentes sobre o capital inicialmente fomentado ao consumidor, ensejando o refinanciamento do saldo devedor a cada fatura paga no valor mínimo ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento.
8. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas da operação creditícia realizada por intermédio do cartão de crédito fornecido e aos encargos remuneratórios incidentes sobre os débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento de violação ao dever de informação adequada ou de erro substancial proveniente de vício de consentimento, tampouco de prática fraudulenta empreendida por terceiro estranho à negociação, diante da ausência de indícios de que não fora o consumidor o responsável pela utilização do cartão.
9. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os encargos remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de qualquer abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pelo aderente e dos encargos de financiamento incidentes sobre os débitos não satisfeitos, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto como forma de materialização dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do avençado.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.